Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
ominado no 1008774-73.2024.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: BOM FRETE LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
Recorrido: MÁRCIO JOSÉ FERREIRA.
Data do Julgamento Virtual: 16 a 19/09/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, isso porque, o fato do autor ter sido subcontratado para transporte de carga não lhe retira a legitimidade para demandar em juízo em face da empresa contratante, sobretudo se esta foi a responsável pelos prejuízos causados ao promovente.
2. De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5o - A, §2o, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga.
3. Ocorrendo demora excessiva no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia.
4. O reclamante comprova que chegou ao pátio da requerida para descarregamento no dia 23/03/2024 e lá permaneceu até o dia 28/03/2024, portanto, resta evidente que o período de permanência do autor extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008774-73.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JOSE FERREIRA - CPF: 845.650.801-25 (RECORRENTE), MARIA DAS GRACAS NUNES DOS SANTOS - CPF: 404.948.881-72 (ADVOGADO), BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.073.150/0001-93 (RECORRIDO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS -
TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, isso porque, o fato do autor ter sido subcontratado para transporte de carga não lhe retira a legitimidade para demandar em juízo em face da empresa contratante, sobretudo se esta foi a responsável pelos prejuízos causados ao promovente.

2.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5o - A, §2o, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga.

3.

Ocorrendo demora excessiva no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia.

4.

O reclamante comprova que chegou ao pátio da requerida para descarregamento no dia 23/03/2024 e lá permaneceu até o dia 28/03/2024, portanto, resta evidente que o período de permanência do autor extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 12.763,96 (
doze mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data do descarregamento.

A recorrente arguiu preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, isso porque, o fato do autor ter sido subcontratado para transporte de carga não lhe retira a legitimidade para demandar em juízo em face da empresa contratante, sobretudo se esta foi a responsável pelos prejuízos causados ao promovente.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5o - A, §2o, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. decisão:

“(...)
O caso dos autos traz fatos alegados na exordial, segundo a qual, o autor foi contratado pela empresa reclamada para fazer um frete entre as cidades de Campo Verde/MT e Santos/SP, o que fez com seu veículo TIPO BITREM, IVECO/STRALIS 800S, COR BRANCA, ANO 2003, PLACAS NRZ-0D98, DAH-5974 E DAH-5975-MS.

Alega que foi contratado para fazer o frete em 13/03 às 17h52, todavia somente houve o carregamento no dia 19/03, após liberação da nota fiscal da carga. Alega que chegou para descarregar no dia 23/03, mas somente houve o descarregamento no dia 28/03 às 15h38.

Em razão de tais fatos, entendendo haver ilegalidade e descumprimento da legislação aplicável, pleiteou a condenação das reclamadas ao pagamento do período de estadia por demora no descarregamento.

O ônus da prova se resolverá pelo disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, ou seja, pela parte autora é o encargo quanto ao fato constitutivo de seu direito, e pela parte reclamada, quanto a impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito daquela.

A reclamada apresentou defesa, através da qual contestou o horário de chegada para carregamento, pois não há provas por parte do autor. Alega que o autor chegou para carregar na data de 18/03, e o carregamento se deu no dia 19/03. Quanto ao descarregamento, alega que o autor não comprovou agendamento. Alega que o agendamento estava previsto para o dia 27/03, às 00h, e o descarregamento ocorreu no dia 28/03 às 15h48.

Incontroverso nos autos que não houve previsão contratual firmada entre as partes a estabelecer regramento diverso sobre o prazo para descarga da mercadoria transportada, portanto a celeuma se resolve pelo disposto na Lei n. 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, e que, em seu artigo 11, § 5o dispõe:

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Não há controvérsia quanto à efetiva contratação do frete, restando disputa meritória quanto à data e horário da chegada para carregamento e

chegada para descarregamento. Datas e horários de término do carregamento, no dia 19/03 às 09h29 e término do descarregamento no dia 28/03 às 15h38, são incontroversos.

Em análise ao acervo probatório, verifico que, para provar a data em que chegou para carregar, o autor apresentou a ordem de carregamento de Id 152497665, a qual registra data de 13/03 às 17h52. Ocorre que tal registro se refere à data em que o documento foi impresso, conforme consta no canto superior direito o termo “impr”, seguido da data e hora. Ademais, o autor confessou que fora contratado para que o carregamento ocorresse no dia 14/03 às 07h00, assim, à deriva de comprovação de outra data, tanto por parte do autor, como por parte da reclamada, tenho esta como a data em que o carregamento ocorreu. Registro que não é coerente a tese da defesa, de que o autor chegou somente no dia 18/03, pois não explica o lapso de 05 dias entre a data contratação (termo de carregamento) e o efetivo carregamento.

Quanto ao descarregamento, o autor alega que chegou ao destino no dia 23/03, remetendo ao ticket de pedágio, o qual informa horário de 15h54, enquanto a empresa alega que o agendamento estava previsto para 27/03 às 00h, e entende que é esta, portanto a data em que o autor chegou para descarregar.

Para demonstrar o seu direito, o autor apresentou as provas de que dispunha. Inobstante a impugnação da empresa reclamada, não foram apresentadas contra provas ou quaisquer elementos a elidir ou infirmar a força probante dos documentos da exordial, assim, tenho como válida a data de chegada para descarregamento alegada na exordial.

Esclareço que não há coerência à tese da defesa, de que o autor chegou para descarregar no dia 27/03, porque não esclarece o lapso temporal de 08 dias entre a data de carregamento e descarregamento, quando o percurso médio é de 1.526Km, com duração média de carro em 20h19 como se vê em https://www.google.com/maps/dir/Campo+Verde,+MT,+78840-000/Santos,+S%C3%A3o+Paulo/@-19.6745259,-56.048722,6z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x937635dce58d94ed:0x23578e4616944bd0!2m2!1d-55.1654526!2d-15.5454465!1m5!1m1!1s0x94ce03b97cc7856f:0x3ff3e507b04bbc46!2m2!1d-46.3317787!2d-23.9592201!3e0?entry=ttu, assim, não poderia a viagem demorar 08 dias, mesmo utilizando o veículo de cargas, com velocidade controlada, de propriedade do autor.

Neste conduto de raciocínio, entendo que a reclamada sucumbiu a seu encargo probatório uma vez que não comprovou outras data de chegada e partida nos locais de embarque e desembarque, inobstante tenha maior aptidão para tanto, e porque o art. 11, parágrafo 9o da lei invocada dispõe ser do embarcador e do destinatário a obrigação de informar ao transportador a data e horário da chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos.

Assim, à deriva de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte autora, em descumprimento ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil, é de se deferir o pedido exordial, para condenação das empresas reclamadas ao pagamento dos valores de estadia do transportador.

(...)

Quanto ao valor da estadia, consoante fundamento anterior, o período de aguardo para carregamento entre os dias 14/03 às 07h e 19/03 às 09h29, sobressai período de espera de 122h29m. Para o descarregamento, entre as datas de 23/03 às 15h54 e 28/03 às 15h38, tem-se o período de 119h44 de espera. Entendo que devem ser subtraídas as 5 horas de tolerância previstas no parágrafo 5o do art. 11 da lei de referência, tanto para carregamento como descarregamento resultando, portanto, espera de 117h29 para carregamento e 114h44 para descarregamento.

Informo que o parâmetro da pesagem para o cálculo da estadia, consoante art. 11, parágrafo 7o da lei de regência dispõe que “[...] será considerada a capacidade total de transporte do veículo”. Nao demostrado pelo autor a capacidade de carga do seu veículo, considero a informada na defesa de 26 Ton.

Nao há, outrossim, limitação da condenação ao valor do frete, porque o art. 15 da Lei 11.442/2007 se refere a danos por atrasos na entrega da carga, o que não se aplica ao caso dos autos, que versa sobre multa por descumprimento do prazo para descarregamento.

Assim, tenho como válidos a capacidade de carga do veículo, de 26t, e o valor definido na lei de regência de R$ 2,12, totalizando o valor de R$ 6.456,02 para estadia de carregamento e R$ 6.307,93 para estadias de descarregamento, resultando o total de R$ 12.763,95, portanto, fixo a condenação da multa relativa às estadias a tal valor.(...).”.

No caso, o reclamante, nos moldes do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam o horário de sua chegada ao destinatário, bem como, o dia e horário em que ocorreu a descarga dos grãos.

A documentação anexa a inicial demonstra que o autor ficou no pátio da requerida do dia 23/03/2024 a 28/03/2024, por tempo muito superior ao prazo máximo de cinco horas estabelecido na lei.

O reclamante, portanto, faz jus às estadias relativas ao período que ultrapassou o limite de 05 (cinco) horas, considerando a carga e descarga da mercadoria, como prevê o artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, in verbis:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”
.

Assim, a responsabilidade da reclamada não foi devidamente afastada, sendo, portanto, devido o pagamento do período em que excede às 05 (cinco) horas previstas em lei para que ocorra o descarregamento das mercadorias.

Ressalte-se, ainda, que estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão da reclamante, a qual foi impedida de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

Portanto, para o pagamento do valor devido ao reclamante deve ser levado em conta a capacidade total de transporte do veículo, como prevê expressamente o § 7o da mesma lei em comento:
“Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.”.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1002623-19.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5o da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8o da Lei 10.209/01.

2.

O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

3.

Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

4.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5.

O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

6.

A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp no. 1.694.324/SP).

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1003954-70.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).(destaquei).

Sendo assim, correta a sentença ao determinar o pagamento das diárias por estadia, pelas horas excedentes ao tempo previsto legalmente para descarregamento de carga, devendo ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024